Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não se verificando qualquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
3. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.